Tribunal: TJDFT
Processo: 0000857-35.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO VENTILADA EM ALEGAÇÕES FINAIS E RAZÕES RECURSAIS. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 571, II, DO CPP. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, mas apenas para sanar erro ou esclarecer omissão no julgado, quando então se pode conceder, excepcionalmente, infringentes.
2. Não há de se falar em omissão se a nulidade, ainda que absoluta, não foi ventilada em alegações finais e nem nas razões recursais, mas somente em embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou a apelação, sob pena de chancelar comportamento incompatível com a boa-fé processual, caracterizando “nulidade de algibeira”. Interpretação do artigo 571, II, do Código de Processo Penal.
3. Ademais, a irregularidade na abordagem policial, suscitada pela defesa, teria ocorrido na fase policial, não tendo havido qualquer insurgência na fase judicial, quando os elementos de informação foram submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa.
4. Embargos de declaração rejeitados.